Tribunal: TJMT
Processo: 1021397-80.2021.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Recurso n.: 1021397-80.2021.8.11.0002
Vistos, etc.
Os autos encontram-se com julgamento designada para a Sessão Ordinária, que será realizada em 28 de junho de 2022 às 13h30min, na competência deste Magistrado.
No caso em análise, observo que ambas as partes interpuseram recursos inominados (Id. 114219048 e 114219051), todavia, houve a admissibilidade somente do recurso interposto pela reclamada (Id. 114219058).
O recurso inominado de Id. 114219048, interposto pela reclamante, encontra-se com pedido de gratuidade de justiça, contudo, os autos vieram à Turma Recursal, sem o devido juízo de admissibilidade e, tampouco, a intimação da parte contrária para se manifestar acerca desse recurso.
Conforme se observa, a atribuição de efeito suspensivo é excepcional, somente restando autorizada frente à existência de dano irreparável à parte.
Na espécie, não vislumbro dano decorrente da execução provisória da sentença guerreada, que possa justificar sua suspensão.
Assim, considerando a PRESENÇA dos PRESSUPOSTOS RECURSAIS, RECEBO o Recurso, interposto pela reclamante (Id. 114219048), exclusivamente em seu efeito devolutivo.
Ainda, defiro os benefícios da justiça gratuita, para fins de interposição de recurso, nos termos dos artigos 98 e 99 e parágrafos de ambos, do código de processo civil, consignando ao recorrente que, embora beneficiário da justiça gratuita, a condenação é inerente, se for o caso, quedando-se, tão somente, suspensa a cobrança por 5 (cinco) anos, ou até que haja cessação dos motivos que autorizaram a concessão do referido benefício, conforme disposição da Lei citada.
Oportunizo à reclamada que, em querendo, apresente contrarrazões no prazo legal.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior
Relator